Tribunal: TJDFT
Processo: 0738999-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ILÍCITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. DESÍDIA DAS FORNECEDORAS À REGULARIZAÇÃO ADMINISTRATIVA: ILÍCITA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelas recorrentes/requeridas:
A. A de violação ao princípio da adstrição ou congruência, pois não há afronta aos limites estabelecidos ao julgamento da causa (CPC, artigos. 141 e 492), quando o objeto da lide, por sua abrangência, demandar a análise de todas as questões de mérito, a permitir a formação da convicção do julgador. Logo, a valoração da matéria de forma diversa da preconizada pelas partes não implica julgamento extra petita, desde que observados os limites do pedido e tudo o que dele logicamente decorre, ainda que de forma implícita.
B. A de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir na presente demanda, diversamente daquela que fundamentou o processo 0707072-55.2015.8.07.0016 (danos materiais em razão de pagamento indevido e reparação por danos morais decorrentes da “negativação” do nome do consumidor por inadimplência no pagamento do IPVA/2012), refere-se à declaração de inexistência de relação jurídico-negocial e à desídia das requeridas à regularização administrativa do contrato de financiamento realizado em nome do consumidor (fraude reconhecida – transitou em julgado em 04.11.2015), a dar causa à nova “negativação” do nome do recorrido pela Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás (débitos atinentes a autos de infração e IPVA vinculados à contratação fraudulenta).
C. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de participação na cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o).
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 - teoria do risco do negócio).
B. Nesse prumo, as isoladas alegações das recorrentes desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (desídia das requeridas à regularização administrativa do contrato de financiamento fraudulento realizado em nome do consumidor), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (consultas do veículo FORD/FIESTA FLEX, placa NKP7083 realizadas perante o DETRAN/GO, em 14.7.2020, e o DETRAN/DF – ID. 25112185 e ID. 25112186).
C. No caso concreto, as requeridas não comprovaram, de forma inequívoca, que teriam providenciado a “baixa” do veículo perante a Secretaria de Fazenda e adotado as medidas necessárias a impedir a indevida restrição do nome do requerente nos cadastros de inadimplentes, dado que a relação jurídico-negocial teria sido reconhecida judicialmente como fraudulenta (ônus que lhes competia – CPC, art. 373, II). Frise-se que o veículo, as respectivas infrações e tributos ainda estariam vinculados ao nome do requerente.
D. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito em relação ao consumidor, cujo pagamento ficaria a cargo da instituição financeira, conforme consignado em sentença.
E. Exsurge, pois, a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros) a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade do recorrido (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
F. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade (ausente ofensa à proibição de excesso).
III. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelas recorrentes. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenadas as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).